Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-74.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SÚMULA 145 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PENA FIXADA ABAIXO DE 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 145 do STJ, quando da prova colhida nos autos não se verifica nenhum indício de que os policiais tenham preparado o flagrante, como no caso dos autos, quando, nem mesmo, o apelante apontou essa questão em juízo. Preliminar de nulidade do flagrante rejeitada.
2. O tipo penal descrito no art. 14 da Lei no 10.826/23 é tipo misto alternativo, de modo que, a prática de qualquer verbo lá descrito já configura o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, dispensando-se a ocorrência de qualquer resultado naturalístico.
2.1. Ao contrário do sustentado pela Defesa, é desnecessário que a arma encontrada com o apelante esteja disponível para pronto emprego, uma vez que o crime ora em análise é de perigo abstrato, mera conduta, sendo que, portanto, o simples fato de o acusado, meramente, portar/transportar a arma de fogo, já gera perigo à incolumidade pública e configura o crime.
2.2 Demonstrado, sobretudo, pela prova oral, que o apelante foi flagrado na posse e transportando arma de fogo e munições de uso permitido, não tendo se desincumbido a Defesa de comprovar qualquer autorização para porte, não há que se falar em absolvição.
3. Não se justifica a valoração negativa da culpabilidade quando, como no caso dos autos, o crime em análise é misto alternativo, porquanto, o fato de praticar mais de uma conduta nuclear, não incidirá no cometimento de mais de um crime. Com efeito, a própria norma prevê vários verbos que, independentemente de quantos deles são praticados, o crime é único, não havendo se falar, pois, em maior reprovabilidade da conduta por isso com o consequente recrudescimento da pena. Pena-base reduzida, na primeira fase, com reflexos na pena final imposta.
4. Justificada a fixação de regime mais gravoso para cumprimento da pena quando, embora tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, se trate de réu reincidente e valorada negativamente uma circunstância judicial do art. 59 do CP, como é o caso dos autos.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.